Tribunal: TJDFT
Processo: 0007033-64.2013.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0007033-64.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, MARIO BATISTA APELADOS: CEZAR DO BOSCO ALVES, EDIVANILDA MENDES ALVES, FAUZI NACFUR JUNIOR, HILDA TEOFILO DA SILVA PEREIRA, IRMA GLORIA PEREIRA VAZ, JOSE ALVES PEREIRA, LUCI MARA DOS REIS, MARCO ANTONIO VAZ, NEIDE LUZIA DE PAIVA REGES, ORNILO LUSO FERREIRA FILHO, RENATO DE PAULA, ROSIMERE MAGALHAES ABRANCHES NACFUR, SEBASTIAO FRANCISCO REGES, SUELY PEDRO FERREIRA, VANIA ALVES VIANNA, VERONICE MONICA WEIDMANN DE PAULA, DANIEL PRATES SANTOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge do retratado nos autos, a ação reivindicatória que flui no bojo deste processo – n° 0007033-64.2013.8.07.0018 – e a ação de usucapião que transita no bojo do processo n° 0008514-96.2012.8.07.0018 são conexas e foram resolvidas simultaneamente, impondo seja conferido idêntico encaminhamento aos apelos formulados, em ambos os autos, em face do provimento singular que elucidara as ações petitórias em referência. Entrementes, conquanto regularmente processados os apelos interpostos nestes autos pela Urbanizadora Paranoazinho S.A e por Mario Batista, o apelo interposto na ação conexa pela aludida empresa, conquanto já tenha ascendido a este Tribunal, encontra-se, ainda, com prazo pendente de apresentação de parecer pela douta Procuradoria de Justiça. Diante desses fatos, de forma a ser restabelecida a ordem processual e evitar decisões conflitantes, suspendo o trânsito processual e o exame dos apelos aviados nestes autos até o devido processamento do apelo aviado na demanda conexa, pois deverão ser resolvidos conjuntamente. Ressalvo que, com a juntada do parecer ministerial naqueles autos – ou, eventualmente, com o decurso do prazo legalmente assinalado para esse desiderato –, deverão os autos nos quais fluem as ações vir conclusos em conjunto. Sem prejuízo, promova a Secretaria as alterações pertinentes nos registros processuais do sistema de processos eletrônicos, efetivando o apensamento dos processos individualizados, caso ainda não efetivado, de molde a ser assegurada a tramitação, e conseguinte resolução, conjunta dos apelos. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator